Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0740160-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO D E S P A C H O Considerando o disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se em cinco dias acerca da documentação apresentada pela parte agravada em conjunto com sua contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2023 15:12:03. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador